Tribunal: TJDFT
Processo: 0714627-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714627-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO COMERCIAL SUDOESTE-CLSW 5 AGRAVADO: ELMA MEDEIROS PALMEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO COMERCIAL SUDOESTE – CLSW 5 contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, ação de conhecimento no 0712854-15.2020.8.07.0001 proposta em desfavor ELMA MEDEIROS PALMEIRA, determinou a emenda à inicial, sob pena de indeferimento. Nas razões recursais (ID 16526566), narra ter o juízo de origem determinado o aditamento da peça inaugural, em razão de o agravante ter deixado de fazer seu cadastro no sistema do Tribunal, nos termos do artigo 246 do digesto processual civil. Afirma estar a decisão combatida bloqueando o seu acesso à Justiça, além de macular o artigo 5o, inciso XXXV da Carta Magna. Sustenta estar o decisum desprovido de fundamentação jurídica, mormente porque a peça preambular apresenta todos os requisitos da petição inicial à luz dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Alega não possuir interesse em promover seu cadastramento junto ao PJe para receber citações/intimações via sistema informatizado, pois para isso já constituiu advogados, outorgando-lhes poderes para tanto, além de todos os seus dados já estarem cadastrados no sistema, adequando-se perfeitamente ao comando do § 1o, do artigo 246, do Código de Processo Civil. Ressalta que, para efetivar o cadastro determinado pelo juízo de origem, deverá adquirir um “token”, acarretando gastos de recursos dos seus condôminos e necessidade de deliberação assemblear para aprovar tal despesa. Assevera estar a decisão hostilizada contra o princípio da cooperação e que o cadastramento solicitado é voltado às empresas públicas e privadas que tiverem interesse no mesmo, evidenciando a desnecessidade de cumprimento da ordem judicial. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal a fim de declarar a nulidade da decisão combatida, o que deve ser confirmada no mérito. Preparo efetuado (ID 16526570). É o relatório. Decido. Consoante relatado, insurge-se o agravante em face da decisão que determinou a emenda à inicial, sob pena de indeferimento. Transcrevo a decisão vergastada: “Embora o § 1o do art. 246 do CPC mencione que as ‘empresas’ devem se cadastrar nos sistemas processuais eletrônicos, a intenção do legislador foi determinar a obrigatoriedade de cadastro às pessoas jurídicas e assemelhadas, até porque ‘empresa’ é a atividade econômica desenvolvida pelo empresário, e não a ‘pessoa’ propriamente dita. O autor tem CNPJ e, portanto, deve se sujeitar ao cadastro eletrônico, pois a atecnia do legislador não pode servir de pretexto para deixar de realiza-lo. Não é relevante para o cadastro a multiplicidade de ações em nome da parte, nem a representação da parte por advogado, até porque a representação decorre de imposição legal, tal como o cadastro no sistema. Ademais, a obrigatoriedade de cadastro não tem qualquer relação com contenção de gastos, com a natureza das atividades da pessoa jurídica ou com qualquer outra variável, mas apenas com as modernas formas de comunicação hoje praticadas no mundo inteiro. Veja-se que da informatização do processo decorre a necessidade do cadastramento, sendo que a parametrização das citações e intimações e a celeridade de tais atos se impõe, razão pela qual a ausência de emenda da Inicial com o cadastramento determinado se contextualiza como hipótese de extinção do feito, por ausência de pressuposto processual. Esse é um caminho sem volta. Um processo de modernização. A ausência de cadastramento impõe a expedição de mandados em papel, diligência dos correios, carta-AR, digitalização de tudo isso. Eventuais mandados a serem cumpridos presencialmente por oficiais de justiça. A pandemia do Coronavírus é mais um alerta de que devemos utilizar os meios mais racionais de comunicação de atos. Isso sem falar na preservação ambiental, utilização de automóveis para deslocamento, tempo de serventuários da justiça em cumprimento de diligências. A determinação do CPC visa às pessoas jurídicas, pouco importando a natureza de suas atividades (com ressalva, apenas, das Mês e EPPs, por enquanto). A comunicação digital dos atos processuais é mais racional, segura, humana, ambientalmente e economicamente eficiente. Assim, concedo o prazo último de 15 dias para o cadastramento (que é gratuito e muito simples), sob pena de indeferimento da inicial .” Cumpre ressaltar que o artigo 1.015 do digesto processual civil trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Neste contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a apreciação da decisão de determinação de emenda à inicial, uma vez que a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator